Tribunal: TJMT
Processo: 0029034-86.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029034-86.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAUDILENE RONDON DE ARRUDA - CPF: 040.171.301-60 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AYSLLAN IZIDORIO FELISBERTO - CPF: 020.919.911-39 (VÍTIMA), JANAINA FIGUEIREDO - CPF: 893.844.901-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO - CPF: 048.976.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PROL DE UM DOS APELANTES.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2.º, INCS. I E II DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
–
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – NARRATIVAS FIRMES, SEGURAS E HARMONIOSAS DOS OFENDIDOS APRESENTADAS EM JUÍZO – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – VERSÕES EXCULPATÓRIAS DOS RÉUS CONTRADITÓRIAS E ISOLADAS –
2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS –
QUANTA
DE ACRÉSCIMOS NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSIMETRIA QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PATAMARES ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA – MAJORANTE DO ART. 157, INC. II, DO CP APLICADA NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DE UM DOS APELANTES, PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL.

1.

Inviável o pleito absolutório
se as narrativas firmes, seguras e harmônicas das vítimas em juízo, corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos, conduzem à conclusão, para além da dúvida razoável, de que os sentenciados cometeram o roubo descrito na denúncia, tornando de rigor a ratificação da r. sentença combatida, porquanto proferida em estrita observância do art. 155 do CPP;

2.

Se o recrudescimento das penas dos acusados, nas duas primeiras fases da dosimetria, respeitou o
quantum
paradigma adotado na jurisprudência, não há falar em desproporcionalidade das penas-bases e intermediárias impostas aos réus. Ademais, aplicada a fração mínima derivada da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, descabe falar em readequação da reprimenda, ressaltando-se, ainda, que a
teor do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, perfeitamente válido o recrudescimento da pena-base com a migração de uma das causas de aumento do crime de roubo reconhecidas no édito condenatório para a primeira fase da dosimetria, mantendo a outra na terceira etapa;

3.

Verificado erro material na r. sentença em relação à pena corpórea final imposta ao réu, uma vez que não correspondente aos acréscimos operados pelo julgador singular, de rigor a retificação de ofício do equívoco.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VAUDILENE RONDON DE ARRUDA

CARLOS EDUARDO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
VAUDILENE RONDON DE ARRUDA
e
CARLOS EDUARDO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 29034-86.2015.8.11.0042, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do Código Penal
, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018, às penas idênticas de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 181681656 e ID 181805670, os apelantes invocam o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e

almejam a
absolvição
,
ao argumento de que as provas produzidas durante a persecução penal são insuficientes para sustentar o édito condenatório; ao que agregam o pleito subsidiário de
readequação da pena
, sob o viés da desproporcionalidade dos acréscimos realizados nas três fases da dosimetria.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
183294190
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer sejam desprovidos os apelos.

Instada a se manifestar,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o
parecer de ID
182328667,
no qual opina pelo
desprovimento
de ambos os recursos
,
com providência de ofício
em relação à dosimetria do réu
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, ante o erro material constante na terceira etapa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelantes
VAUDILENE RONDON DE ARRUDA
e
CARLOS EDUARDO DA SILVA
foram denunciados, processados e
condenados
pelo crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do Código Penal
, pois, no dia 01/09/2015, por volta das 18h30min, em via pública situada no bairro Goiabeiras, na comarca de Cuiabá/MT, juntamente com o corréu Leonardo Augusto Rodrigues Bruno, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (um) mostruário de joias contendo diversas peças, 01 (uma) aliança, 02 (duas) correntes e 01 (um) anel, todos de ouro, bem como 01 (um) relógio de pulso, avaliados indiretamente em R$ 105.800,00 (cento e cinco mil e oitocentos reais)
, pertencentes às vítimas
Aysllan Izidorio Felisberto
e
Janaína Figueiredo.

Irresignados com suas condenações na instância primitiva, recorrem a esta e. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação dos apelantes, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 175725649 – pág. 7), do boletim de ocorrência (ID 175725649 – págs. 8/11), do relatório técnico n.º 02/2017-NI DERF-CBA (ID 175725648 - págs. 4/7), dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 175725649 – págs. 14 e 18), do auto de reconhecimento (ID 175725649 – págs. 19/32), do auto de avaliação indireta (ID 175725649 - pág. 33), do relatório policial (ID 175725649 - págs. 35/41), do termo de reconhecimento de pessoa positivo (ID 175725649 - pág. 109), do laudo pericial n.º 2.12.2016.21844-01 (ID 175735650 - págs. 10/22) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, conquanto em juízo os apelantes tenham negado possuir envolvimento com o roubo em apreço, suas versões exculpatórias são contraditórias e não encontram amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
, durante a audiência instrutória,
disse que conhecia o corréu Leonardo do bairro
, mas não estava com ele no dia do ocorrido. Relatou ter ficado sabendo dos fatos por meio de sua esposa, a codenunciada Vaudilene, que
havia comprado uma corrente e um pingente de ouro dos ofendidos
e combinado de encontrá-los, no dia fatídico, no Shopping Goiabeiras para fazer a troca do pingente que havia quebrado. Alegou, todavia, que esse encontro não aconteceu, pois, enquanto estava no trajeto, Vaudilene recebeu uma ligação de
Janaína
, que começou a xingá-la e ameaçá-la, tendo, então, a coacusada retornado para casa e contado o ocorrido para o interrogado.

Já
VAUDILENE RONDON DE ARRUDA
sustentou, sob o crivo do contraditório judicial, que
ela e seu esposo não conheciam o corréu Leonardo
. Ademais, contou ter
aquirido apenas um pingente de ouro dos ofendidos
, peça essa que apresentou defeito e, por isso, entrou em contato com
Janaína
para fazer a troca do produto, bem assim efetuar o pagamento do valor que faltava, afirmando que, nessa ocasião, pediu para a vítima ir até sua residência, o que foi recusado por esta, sob a alegação de que tinha muitos clientes para atender, razão pela qual as duas combinaram de se encontrarem no Shopping Goiabeiras.

Aduziu que, como estava tendo uma manifestação naquele dia, o trânsito estava parado e, antes que chegasse no local combinado, recebeu uma ligação de
Janaína,
que começou a acusá-la e xingá-la, o que deixou a interrogada nervosa, decidindo retornar para sua residência. Asseriu ter ligado posteriormente para a vítima e esta lhe contado acerca do assalto, além de pedir-lhe desculpas pela forma que a tinha tratado.

A seu turno,
as
vítimas
Janaína Figueiredo
e
Aysllan Izidorio Felisberto
de forma firme, coerente e harmoniosa narraram, em síntese, durante a fase instrutória, que, à época dos fatos, trabalhavam juntos na venda de joias e, no dia fatídico, tinham agendado um horário no final da tarde, nas proximidades do Shopping Goiabeiras, com a apelante
VAUDILENE
, que já havia comprado uma peça deles e não havia quitado integralmente o valor correspondente.

Esclareceram que, no horário e local combinados, estacionaram o veículo nas proximidades de um posto e, enquanto aguardavam a sentenciada, o corréu Leonardo, portando uma arma de fogo, abordou
Aysllan
, que estava no banco de motorista, exigindo a entrega do mostruário de joias, que estava escondido sob o banco de passageiro; e, pouco depois, o apelante
CARLOS EDUARDO
se aproximou em uma motocicleta, com a qual os agentes se evadiram na posse da
res
.

Pontuaram que
VAUDILENE
não apareceu naquele dia, conforme o combinado, tampouco posteriormente entrou em contato, sendo ela a única pessoa que tinha conhecimento de que os ofendidos estariam naquele lugar àquela hora. Por fim, fizeram o reconhecimento fotográfico dos apelantes e do codenunciado em juízo, apontando-os, sem sombra de dúvidas, como autores do delito patrimonial, esclarecendo que Leonardo não estava usando capacete na hora dos fatos e
CARLOS EDUARDO
, apesar de estar com o equipamento de segurança, estava com a viseira levantada.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Destaquei.

Agrega-se, ainda, que o laudo pericial n.º 2.12.2016.21844-01 (ID 175735650 - págs. 10/22), relativo às imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes nas proximidades de onde os fatos ocorreram, muito embora não tenha identificado os indivíduos que cometerem o roubo, em razão da baixa qualidade das imagens capturadas, revela a dinâmica dos fatos, que coincide com a narrativa das vítimas, sendo, assim, elemento apto a corroborar as palavras dos ofendidos.

Outrossim, o relatório técnico n.º 02/2017-NI DERF-CBA (ID 175725648 - págs. 4/7), referente à quebra de sigilo telefônico e de dados autorizada judicialmente, foi conclusivo no sentido de que “
A interceptação telefônica dos dois numerais restou prejudicada devido a problemas técnicos de envio de chamadas, mas foram realizadas as análises dos extratos reversos, conforme consta na decisão judicial. Ao contrapor as declarações prestadas, no inquérito policial, pela vítima com os extratos reversos, confirmou-se que houve contatos entre a vítima (JANAINA) e a investigada suspeita (VAUDILENE)”.

Nessa conjuntura, inviabiliza-se a pretendida absolvição dos apelantes, uma vez que suas versões exculpatórias, além de não encontrarem amparo nos autos, apresentam divergências entre si, enquanto, por outro lado, as narrativas em juízo dos ofendidos são coerentes e harmoniosas, as quais descrevem detalhadamente a dinâmica dos fatos, não deixando dúvidas acerca do envolvimento de
VAUDILENE
e
CARLOS EDUARDO
no cometimento do roubo em cometo, elementos probatórios estes que encontram respaldo nos laudos periciais relativos às imagens de segurança capturadas nas cercanias do local dos fatos e à quebra do sigilo telefônico e de dados autorizadas judicialmente.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes
pela infração penal descrita no art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória neste ponto.

2.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENAS:

Lado outro, pleiteiam os apelantes a readequação de suas penas, sob o viés da desproporcionalidade dos recrudescimentos efetivados nas três etapas da dosimetria.
Contudo, sem razão!

Ressai da r. sentença que,
no primeiro momento de individualização da pena
, para ambos os condenados, houve a valoração negativa da
culpabilidade
, pois, reconhecida a incidência de duas majorantes do crime de roubo, uma delas [emprego de arma de fogo] foi migrada para a primeira fase dosimétrica para recrudescer a sanção basilar, enquanto a outra [concurso de pessoas] restou utilizada no terceiro momento para majorar a pena.

E, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Assim, porque escorreita a fundamentação utilizada pelo julgador, não há razão para afastar a depreciação da referida circunstância judicial.

Ademais, especificamente em relação ao apelante
CARLOS EDUARDO
, o MM. Magistrado sentenciante reconheceu, ainda, os
maus antecedentes dele
, asseverando que “
ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado, conforme se depreende das folhas de antecedentes criminais em anexo, sendo que, para fins de valoração desta circunstância utilizarei aquela ocorrida no executivo da pena n. 1383-78.2010.811.0002, tramitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, com data da baixa em 30/069/2016, o que não contraria o verbete sumular n. 241 do STJ”
(ID
175735721 - pág. 28).

Inobstante a isso, de forma igualitária aos dois sentenciados, distanciou suas penas-bases do mínimo legal em 06 (seis) meses de reclusão, ficando estabelecidas no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

E, como se sabe, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Em sendo assim, como o acréscimo de 06 (seis) meses à pena-base dos condenados em razão da negativação de um vetor judicial para
VAUDILENE
e de dois para
CARLOS EDUARDO
é inferior aos patamares adotados na jurisprudência como ideais, inexiste motivo para qualquer readequação.

Já no
segundo momento dosimétrico
, em relação à apelante
VAUDILENE
, houve o
acréscimo de 1/6 (um sexto)
, ante a incidência da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP (
emboscada
)
, asseverando o julgador que “
perpetuaram uma emboscada para subtraírem os pertences da vítima em local previamente calculado”
, ficando sua pena intermediária em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por sua vez, pertinente ao apelante
CARLOS EDUARDO,
foram reconhecidas as agravantes da
reincidência
e da
emboscada
, previstas no
art. 61, incs. I e II, alínea
c
, do CP
, contudo, sua sanção intermediária foi acrescida tão somente em
08 (oito) meses
, atingindo o
quantum
de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e 12 (doze) dias-multa
.

E, consoante o entendimento firmado na jurisprudência,
“
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC n. 387.688/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017).

Logo, não há razão para retificação das penas impostas aos sentenciados no segundo momento da dosimetria, uma vez que respeitado o
quantum
de acréscimo adotado pela jurisprudência como ideal nessa fase.

Em derradeiro, na
terceira etapa
, para ambos os acusados houve a incidência tão somente da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
[art. 157, §2.º, inc. II, do CP], na fração mínima de
1/3 (um terço)
, ficando a pena final e definitiva de
VAUDILENE
em
07 (sete) anos de reclusão
; e a de
CARLOS EDUARDO
em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por conseguinte, não há reparos a serem feitos, também, nesse momento, visto que o MM. Magistrado sentenciante adotou a fração mínima em razão da incidência da majorante reconhecida nos autos.

Todavia, como bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por constar um erro material no que tange à pena corpórea final imposta ao ora apelante
CARLOS EDUARDO
, uma vez que consta na r. sentença no patamar de 07 (sete) anos de reclusão
,
necessária a
retificação
de ofício
nesse ponto
, fazendo constar que sua reprimenda privativa de liberdade fica estabelecida em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
VAUDILENE RONDON DE ARRUDA
e
CARLOS EDUARDO DA SILVA
.

Todavia,
de ofício
,
retifico o erro material
constante na r. sentença combatida, especificamente quanto à pena privativa de liberdade estabelecida ao réu
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, que é reajustada para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0029034-86.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024